Tribunal: TJDFT
Processo: 0728649-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
DECISÃO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de liminar, em face à decisão proferida pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que deferiu pedido liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, mas vedou sua remoção para fora do Distrito Federal sem prévia autorização do Juízo, a fim de viabilizar eventual restituição em caso de pagamento da dívida ou improcedência do pedido. Nas razões recursais, o agravante sustentou que o pronunciamento questionado contrariaria o procedimento especial previsto no Decreto-lei no 911/1969. Esse diploma estabeleceria que, uma vez não purgada a mora, a propriedade e posse do veículo consolidar-se-ia em favor do credor fiduciário, que poderá iniciar imediatamente as tratativas para alienação do veículo e remoção da comarca, independentemente de autorização judicial. Pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela e, em definitivo, o provimento do recurso, para que a remoção do veículo do Distrito Federal não fosse condicionada à prévia autorização do Juízo. Preparo regular sob ID 18539975. É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, que tem por objeto a reforma de decisão que deferiu pedido liminar, formulado em ação de busca e apreensão, ajuizada conforme o rito especial do Decreto-Lei no 911/1969. O decisum consignou a seguinte ressalva: “(...) Alerto a parte autora, ainda, de que o bem não poderá sair do Distrito Federal, e nem mesmo ser alienado até ulterior determinação deste Juízo, a fim de facilitar eventual restituição do bem à parte requerida, em caso de ter havido o pagamento da dívida.” Em face a essa disposição, insurgiu-se o recorrente. A tutela de urgência está disciplinada nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, cujos pilares são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos para o seu deferimento. Consoante se depreende das razões recursais, nada foi alegado no sentido de caracterizar, prima facie, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo a galgar o efeito suspensivo no agravo. Não seria possível identificar, ao menos em um primeiro momento, qual seria o prejuízo suportado pelo recorrente com a permanência do veículo alienado fiduciariamente no Distrito Federal e durante o trâmite inicial do procedimento. O Decreto-Lei 911/69 determina que compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. No caso sub judice, ao menos em um exame perfunctório, não teria sido executada sequer a liminar de busca e apreensão e, por conseguinte, iniciado o transcurso do prazo legal para a quitação o débito pelo devedor. Lado outro, é discutível o cabimento o manuseio deste agravo para combater ato judicial não no que se refere à concessão ou denegação da liminar, mas sobre determinação para sua conservação na base territorial do juízo e até segunda determinação. De qualquer sorte, para este primeiro momento, é forçoso destacar que sequer se iniciou o prazo de purgação da mora e, por via de consequência, longe está a fase seguinte de consolidação da posse e propriedade em favor do agravante. Considerando que a concessão de liminar pelo Relator pressupõe a plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior, e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão evidentes e cristalinos, INDEFIRO o pedido. Aguarde-se a instrução do recurso, sem prejuízo da revisão do entendimento por ocasião do julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Oficie-se, ao Juízo de Primeiro Grau acerca desta decisão. Informações dispensadas, tendo em vista tratar-se de processo eletrônico. Intime-se o agravado para se manifestar no prazo legal, caso tenha interesse. Cumpridas as diligências, certifique-se e voltem os autos conclusos. Intime-se. Brasília-DF, segunda-feira, 17 de agosto de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator